Tribunal: TJMT
Processo: 1022665-98.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022665-98.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO PIO - CPF: 710.191.628-72 (EMBARGANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7000-96 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (EMBARGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO PIO - CPF: 710.191.628-72 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7000-96 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO), VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO - CPF: 050.972.349-79 (ADVOGADO), NELSON CALIXTO VALERA - CPF: 357.723.908-56 (ADVOGADO), LUCAS CARVALHO GOMES - CPF: 089.343.524-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO INDEVIDA DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação do consumidor em ação de indenização por danos decorrentes de fraude bancária, com imputação de responsabilidade objetiva à instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há omissões no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos com base no art. 1.022 do CPC, notadamente quanto:

(i) à inexistência de prova da responsabilidade da instituição financeira;

(ii) à aplicação da excludente de ilicitude por culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II);

(iii) à inversão do ônus da prova e à inaplicabilidade do CDC;

(iv) ao prequestionamento dos arts. 373, I, do CPC e 14 do CDC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as teses veiculadas pela instituição financeira de modo claro e fundamentado, não havendo omissão ou contradição que justifique o manejo dos embargos.

4. A responsabilidade da instituição foi reconhecida com base na teoria do fortuito interno e na falha na prestação de serviço bancário, diante da ausência de mecanismos eficazes de segurança.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima foi devidamente afastada, de modo implícito e suficiente, diante da evidência de que a fraude decorreu de falha sistêmica imputável à instituição financeira.

6. A inversão do ônus da prova e a aplicabilidade do CDC foram expressamente enfrentadas, sendo legítima a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da natureza da relação de consumo.

7. O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, inexistindo vícios no acórdão. Ademais, as matérias foram suficientemente decididas, sendo desnecessária a menção literal ou numérica dos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em suposta omissão não se sustenta quando o acórdão impugnado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. É legítima a rejeição dos embargos de declaração que se destinam apenas à rediscussão da matéria já decidida, sem que se verifique obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1022665-98.2023.8.11.0003, em desfavor de ANTONIO APARECIDO PIO, oportunidade em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação.

Alega o embargante, em síntese: 1) Ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada e flagrante ausência de responsabilidade da instituição financeira no prejuízo financeiro sofrido; 2) Omissão quanto à excludente de ilicitude, em especial a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II do CDC; 3) Omissão em relação ao ônus da prova, sustentando a inaplicabilidade do CDC, ante a impossibilidade da instituição bancária comprovar ausência de ato falho (produção de prova negativa); 4) Prequestionamento dos artigos 373, I do CPC e 14 da Lei n° 8.078/1990 (CDC).

Em contrarrazões, o embargado sustenta a rejeição dos embargos por não preencherem os requisitos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida no acórdão. Requer ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Diante da petição de (id. 292337876); que
sejam realizadas todas as anotações para que as intimações sejam sempre publicadas exclusivamente em nome do patrono Lucas Menicelli Lagonegro, inscrito na OAB/SP sob o nº 390.309, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2° do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão e requer prequestionamento de dispositivos legais.

Foi lançada a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E POR DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTEGRAÇÃO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A LIVELO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LIVELO AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MATERIAL E MORAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO PROVIDO. Responsabilidade Objetiva - As instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo incumbidas de adotar mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes, sob pena de responderem por falhas na prestação dos serviços. Fraude Bancária e Fortuito Interno - A ocorrência de fraude bancária resultante de falha na segurança do sistema bancário configura fortuito interno, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ. Ilegitimidade Passiva - A integração entre o Banco do Brasil e a Livelo, evidenciada por documentos comprobatórios, afasta a ilegitimidade passiva da Livelo, que deve ser reconhecida como responsável solidária pelos danos causados. Danos Materiais e Morais - Devido à falha na prestação do serviço bancário que resultou em prejuízo financeiro significativo e danos psicológicos ao apelante, é devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 237.207,72 e danos morais no valor de R$ 5.000,00. Inversão do Ônus da Prova - É legítima a inversão do ônus da prova em favor do apelante, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo aos apelados a comprovação da adoção de medidas de segurança adequadas para evitar a fraude. Recurso provido.".

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e objetiva todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive aquelas que o embargante alega terem sido omitidas.

Quanto à alegada ausência de prova e responsabilidade da instituição financeira, o acórdão (id. 285390869) foi categórico ao afirmar que:

"No caso concreto, os autos demonstram que: As transações indevidas ocorreram sem histórico anterior de operações semelhantes, o que deveria ter acionado os mecanismos internos de bloqueio do banco; Os fraudadores utilizaram o próprio número de telefone oficial do Banco do Brasil para induzir o apelante ao erro, o que evidencia falha na segurança dos dados pessoais; Foram realizadas transferências de valores expressivos para contas que não possuíam cadastro prévio no sistema do banco, sem qualquer bloqueio cautelar ou alerta de transação atípica; O banco não demonstrou ter adotado medidas eficazes para impedir a consumação da fraude, sendo que a omissão em implementar travas de segurança caracteriza falha na prestação do serviço."

No tocante à suposta omissão quanto à excludente de ilicitude prevista no art. 14, §3º, II do CDC (culpa exclusiva do consumidor), verifica-se que o acórdão, ao reconhecer expressamente a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, analisou e afastou implicitamente a tese de culpa exclusiva do consumidor. A decisão colegiada fundamentou claramente que o prejuízo decorreu de um "fortuito interno diretamente relacionado à segurança dos serviços bancários", evidenciando a inexistência da excludente pretendida.

Ao invocar a Súmula 479 do STJ, que estabelece que "

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”, o acórdão demonstrou que a fraude ocorrida se enquadrava na responsabilidade objetiva da instituição financeira, afastando assim qualquer alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em relação à alegada omissão quanto ao ônus da prova, o acórdão tratou expressamente da questão ao determinar a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo sua aplicabilidade ao caso. Ademais, fundamentou que "o risco inerente à atividade bancária impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes, sendo ônus da instituição comprovar que tomou todas as providências necessárias para impedir o prejuízo do consumidor".

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025